Tribunal: TJSP
Processo: 0040201-38.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – AUTORA QUE DEU CAUSA À AÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
Instituição financeira, autora da ação de consignação em pagamento, ajuizou desnecessariamente a ação, visto que já estava em curso à época ação revisional ajuizada pelo consumidor, réu, cuja causa de pedir envolvia justamente os valores

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – AUTORA QUE DEU CAUSA À AÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
Instituição financeira, autora da ação de consignação em pagamento, ajuizou desnecessariamente a ação, visto que já estava em curso à época ação revisional ajuizada pelo consumidor, réu, cuja causa de pedir envolvia justamente os valores depositados na consignação. Princípio da causalidade que impõe à autora o ônus sucumbencial.
RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162371
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0040201-38.2012.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ROSA MARIA CARRAZZONI, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0040201-38.2012.8.26.0576
APELANTE: ROSA MARIA CARRAZZONI
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTÔNIO ROBERTO ANDOLFATTO DE SOUZA
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL AUTORA QUE DEU CAUSA À AÇÃO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
Instituição financeira, autora da ação de consignação em
pagamento, ajuizou desnecessariamente a ação, visto que já estava
em curso à época ação revisional ajuizada pelo consumidor, réu,
cuja causa de pedir envolvia justamente os valores depositados na
consignação. Princípio da causalidade que impõe à autora o ônus
sucumbencial.
RECURSO DA RÉ PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença de fls.
287/290, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a
ação, por perda superveniente do objeto, condenando a ré, pelo princípio da causalidade, ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais).
O D. Magistrado a quo verificou a perda superveniente do objeto da ação de
consignação em pagamento, atribuindo à ré o ônus sucumbencial por considerá-lo
responsável pelo ajuizamento da ação.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls. 294/299).

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0040201-38.2012.8.26.0576
Argumentou, em síntese, que a autora ajuizou desnecessariamente a ação,
pois seu pedido poderia ter sido formulado nos autos da ação revisional ajuizada
anteriormente pela ré.
Houve contrarrazões (fls. 304/307).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada sob o argumento
de que a ré se recusou a receber o valor relativo à venda de imóvel anteriormente objeto de
alienação fiduciária. A ação foi ajuizada em 2012. O D. Magistrado a quo extinguiu sem
resolução de mérito por perda superveniente do objeto. Para tanto, considerou o desfecho
da ação revisional ajuizada pela ré, julgada parcialmente procedente (fls. 241/248). A ação
revisional foi ajuizada em 2010.
Como a ação revisional foi ajuizada antes da presente ação, é indiscutível
que a autora poderia ter realizado o pedido de depósito do valor tido por incontroverso
naqueles autos, razão pela qual tenho por desnecessária a propositura da ação de
consignação.
Diante disso, levando em conta o princípio da causalidade, atribuo à autora a
responsabilidade pelo ajuizamento desta desnecessária ação, de forma que o ônus
sucumbencial deve ser arcado integralmente por ela.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da ré, a fim de inverter o
ônus sucumbencial, condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, já considerando o art. 85, § 11, do CPC, e atendo-se à ordem legam
estabelecida pelo § 2o.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora